Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-43.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação anulatória c.c. indenizatória por danos morais. Sentença que condenou os réus ao pagamento de metade do valor do veículo conforme Tabela FIPE e julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais. Partes que foram vítimas de fraude praticada por golpista em aquisição de veículo automotor através de site. Partes que anuíram voluntariamente com conduta irregular proposta pelo golpista,

Ementa:
Ação anulatória c.c. indenizatória por danos morais. Sentença que condenou os réus ao pagamento de metade do valor do veículo conforme Tabela FIPE e julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais. Partes que foram vítimas de fraude praticada por golpista em aquisição de veículo automotor através de site. Partes que anuíram voluntariamente com conduta irregular proposta pelo golpista, atuando com culpa concorrente no engodo. Ato culposo imputável às partes que gerou falsa segurança à transação. Condenação dos réus que deve se dar sobre o efetivo prejuízo e não sobre o valor do veículo conforme Tabela FIPE. Sentença reformada neste ponto. Recurso provido em parte para condenar os réus ao pagamento de R$40.000,00 devidamente corrigido e com incidência de juros, em favor do autor. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.